Tribunal: TJDFT
Processo: 0706987-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706987-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S/A IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc., Manifestem as partes (Impetrante e Impetrado) sobre a manifestação ministerial que oficia perante este Colendo Conselho Especial sobre a perda de objeto no prazo de 10(dez) dias, em virtude de Decreto Distrital posterior que autorizou o funcionamento das atividades exercidas pela Impetrante.. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 17 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator